Tribunal: TJDFT
Processo: 0704909-29.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GASS-GPS. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO EM PROVENTOS DE PENSÃO VITALÍCIA. SUPRESSÃO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação à obrigação de fazer consistindo em restabelecer o pagamento da GPS – Gratificação de Políticas Sociais nos proventos da pensão vitalícia, e à obrigação de pagar quantia certa a título de diferenças desde a supressão da gratificação até a reimplantação do pagamento; pedido alternativo: condenação à obrigação de pagar quantia certa a título de ressarcimento das contribuições previdenciárias que incidiram sobre a gratificação. Recurso da parte autora postula a procedência do pedido principal (restabelecimento da gratificação nos proventos), ou, alternativamente, que não seja declarada a prescrição das contribuições previdenciárias.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora-recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Gratificação por Atividade em Serviço Social – GASS. Gratificação em Políticas Sociais – GPS. Supressão indevida. Sobre a supressão da GPS ou GASS dos proventos dos aposentados da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, a Turma de Uniformização firmou o entendimento de que: "Em respeito ao ato jurídico perfeito, os servidores públicos que se aposentaram antes da Lei Distrital 5.183/2013 (rectius 5.184/2013) têm direito à manutenção, nos proventos, da gratificação "GASS-INATIVO" e/ou "GPS-INATIVO".” (Súmula 35). O marido da autora aposentou na carreira de Assistência Pública em Serviços Sociais em dezembro de 1995 (ID 20040905, pág. 55), antes do marco legal. A autora passou a receber a pensão vitalícia de seu marido em julho de 2002 (ID 20040905) e teve suprimidos os valores constantes da ficha financeira a partir de abril de 2019 (ID 20040903). É, pois, indevida a supressão da vantagem da remuneração da autora. Deve a ré restabelecer o pagamento da vantagem, bem como pagar os valores suprimidos desde o ano de 2019.
4 – Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. Relação jurídica não tributária. Emenda Constitucional n. 113/2021. Até 08 de dezembro de 2021, a correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09 (Tema 810, RE 870947 Rel. Min. LUIZ FUX e ADI 5348, Min. Cármen Lúcia). A partir do dia 09 de dezembro de 2021, o valor dos débitos da fazenda pública deve ser atualizado tão somente pela SELIC, uma única vez, na forma do art. 3o. da Emenda Constitucional n. 113. Não há regra que imponha efeito retroativo à referida norma, o que violaria a garantia constitucional do direito adquirido (art. 5o., inciso XXXVI da CF). O termo inicial da correção monetária é o vencimento de cada parcela e os juros de mora a partir da citação. Recurso a que se dá provimento para condenar o réu a reestabelecer nos proventos da autora a GPS – Gratificação de Políticas Sociais bem como a pagar as parcelas suprimidas desde abril de 2019 até a implementação da referida gratificação, por cálculos aritméticos a serem realizados pelas partes no cumprimento de sentença, com atualização nos moldes ora fixados.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
V